Tribunal: TJPA
Processo: 0810833-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810833-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DA C AREAS LTDA

AGRAVADO: LEONARDO GIBSON GOMES FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTUMENTO AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMIANAR. EMPRESA QUE DEMONSTROU ATRAVES DE DOCUMENTOS QUE ESTÁ FUNCIONANDO COM

LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDA CONFERIDA PELA SEMMA. BOA-FÉ E ADEQUAÇÃO AS NORMAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA.

1.A empresa requerida demonstrou que está agindo com boa-fé,

pois
possui todas as licenças e autorizações necessárias para operação do Pet Shop (
Num. 14992805 - Pág. 17)
, inclusive comprovou com a
Nota Técnica Nº 137/2023/DCI emitida pela SEMMA, onde afirma que “o telhado cobre integralmente a área aberta do Pet Shop, satisfazendo assim a condicionante do isolamento acústico simples que havia sido desaprovado.”
Dos documentos juntados pelo agravante nestes autos e na ação principal, bem como, na contestação apresentada pelo Município de Belém, vislumbra-se que a empresa buscou atender todas as condicionantes ambientais para sua instalação e operação (Num. 14992811 - Pág. 1⁄2), com aprovação pelos órgãos administrativos competentes. Destaca-se a certificação de calibração acústica presente no Id nº 14992809. Pág 12 a 13.,

2. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
PATRICIA DA C AREAS LTDA
contra a
r.
decisão do juízo monocrático da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação Popular
movida por
LEONARDO GIBSON GOMES FRANCA,
contra a ora agravante e o
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
deferiu o pedido de liminar

Em breve síntese, o autor alega na inicial é vizinho de estabelecimento comercial que exerce atividades econômicas poluidoras do meio ambiente, precisamente as atividades econômicas desempenhadas por Pet Shop e em razão da falta de estrutura nítida da edificação do estabelecimento comercial para o exercício das atividades, as quais são laboradas no quintal da residência, pois boa parte é desprovido de cobertura (descoberto); e onde dispõe de cobertura, não dispõe de isolamento acústico.

Sustentou que fora realizada denuncia junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, com base nas inúmeras reclamações dos moradores que residem no entorno do estabelecimento comercial, informando que o livre funcionamento do citado estabelecimento já vem acarretando prejuízos na saúde daqueles que residem no entorno do local. Entretanto, sustentou que apesar das diligências pela via administrativa, até o momento do ajuizamento da demanda, nenhuma providência havia sido tomada por parte das autoridades competentes.

Assim, requereu que o empreendimento réu fosse compelido a suspender/ter interditada as atividades econômicas desempenhadas no quintal do estabelecimento, em razão de não dispor de qualquer isolamento acústico do local.

Em sede de cognição sumária o juízo deferiu o pedido liminar em parte, nos seguintes termos:

(...) Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência reclamada (artigos 300 e 311, II do CPC) para determinar que os réus se abstenham de realizar atividade econômica que produza poluição sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$1.000,00/dia, por agora, limitada a R$30.000,00.

Como já houve a citação, determino que os réus sejam intimados para que tomem ciência e cumpram a presente decisão.(...)

Irresignada, a empresa requerida, interpôs o presente agravo de instrumento, alegando em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Afirma que a empresa agravante que o agravado apresentou laudo unilateral que não adota a metodologia correta para captar sons emitidos por animais tonais, bem como, que não considerou a poluição sonora local, que possui intensa movimentação de pessoas e comércio: empresas, bares, supermercado, trânsito, escolas, etc., que por si só superam os níveis estabelecidos no Plano Diretor do Município de Belém, o qual indica que o limite aceitável de ruído para aquela região no período diurno é de 55 dB e 50 dB no período noturno.

Como intuito de refutar a perícia apresentada pelo autor da ação popular, a agravante também contratou perito profissional para realizar laudo especializado e, após a prova técnica, a perícia apontou diversas inconsistências no laudo do Renato Chaves, especialmente porque constatou que o maior ruído é proveniente dos caminhões do estacionamento Líder, que fica entre o Pet Shop e o prédio dos Requeridos.

Destaca que não preenchido o requisito essencial da concessão de tutela no caso concreto, tendo em vista que existe Nota Técnica Nº 137/2023 da SEMMA a qual afirma que a Agravante está em pleno acordo com as condicionantes exigidas por lei, eis que a estrutura do estabelecimento foi considerada satisfatória.

Sendo assim, defende que a infraestrura do estabelecimento possibilita o isolamento acústico necessário, vez que a própria Secretaria do Meio Ambiente alega que a Agravante está em pleno acordo com as condicionantes exigidas por lei, como se percebe na Nota Técnica emitida pelo órgão.

Sustenta ainda, a ausência de direito transindividual a fundamentar a Ação popular, pois o único interessado seria o autor, que tem efetuado diversas tentativas administrativas nos órgãos competentes para prejudicar o Pet Patty.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, via de consequência, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Como já explanado quando da análise liminar, vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que a requerida, ora agravante, demonstrou demostrou que possui todas as licenças e autorizações necessárias para operação do Pet Shop (Num. 14992805 - Pág. 17)
, inclusive comprovou com a
Nota Técnica Nº 137/2023/DCI emitida pela SEMMA, onde afirma que “o telhado cobre integralmente a área aberta do Pet Shop, satisfazendo assim a condicionante do isolamento acústico simples que havia sido desaprovado.”

Dos documentos juntados pelo agravante nestes autos e na ação principal, bem como, na contestação apresentada pelo Município de Belém, vislumbra-se que a empresa buscou atender todas as condicionantes ambientais para sua instalação e operação (Num. 14992811 - Pág. 1⁄2) , com aprovação pelos órgãos administrativos competentes.

Destaca-se a certificação de calibração acústica presente no Id nº 14992809. Pág 12 a 13.,

Outrossim, ambas as partes apresentaram perícias particulares, provas unilaterais contrárias, que devem passar pelo crivo da instrução processual e perito judicial se preciso,
devendo neste momento prevalecer o entendimento firmado pelo órgão competente, qual seja, a SEMMA, que deu como satisfeita a condicionante de isolamento acústico efetuada pela empresa agravante, já que seus atos gozam de presunção de legitimidade.

Assim, entendo que restou comprovado pela agravante que está agindo de boa-fé, atendendo aos ditames legais exigidos para funcionamento do seu estabelecimento, respeitando o descrito em sua Licença de Operação, de forma que em fase de cognição sumária, não há fundamentos para suspensão da atividade da empresa requerida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NEGADO SOB O FUNDAMENTO DE PROIBIÇÃO JUDICIAL INEXISTENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

1 – A Agravante solicitou à Divisão de Polícia Administrativa – DPA, da Polícia Civil do Estado do Pará, a Licença/Alvará para realizar festas com aparelhagens sonoras no mês de julho de 2019 no Distrito de Mosqueiro na Casa de Shows Botequim, no entanto, teve seu requerimento indeferido no mesmo dia 10/07/2019 pelo Delegado-Diretor sob a justificativa da existência da Ação Civil nº 0003342-48.2016.8.14.0501, conforme (Id. 1953558 - Pág. 1).

2 – Na referida ação foi proibia a realização de qualquer evento, em qualquer hora e local, com uso de aparelhagem sonoras que não tenham sistema de isolamento acústico capaz de impedir a propagação do som para fora do local em que se realiza o evento, em níveis de decibéis acima do legalmente permitido.

3 – Ocorre que, a casa de shows de propriedade da Agravante possui certificado de licenciamento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Licença Ambiental de Operação, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA. Além do mais, obteve mandado de desinterdição, expedido pelo magistrado titular da Vara Distrital de Mosqueiro o qual reconheceu que foi realizado isolamento acústico no referido estabelecimento.

3 – Deste modo, a Agravante comprovou que realizou o isolamento acústico e cumpriu com os demais requisitos, não havendo motivos para a não concessão do alvará, uma vez que se encontra apta para realização de eventos festivos com aparelhagem sonora, conforme condicionante da decisão
judicial (Ação Civil Pública nº 0003342-48.2016.8.14.0501).

4 – Recurso Conhecido e Provido, na esteira do parecer Ministerial, para concessão do efeito suspensivo ativo requerido, no afã de se afastar o alegado impedimento judicial imposto pela autoridade coatora à recorrente, até o julgamento de mérito do mandamus, nos termos da fundamentação (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805840-30.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
AUTO INFRACIONAL. AUTUADO POR SUPOSTA POLUIÇÃO SONORA. LICENÇA DE OPERAÇÃO CONFERIDA PELA SEMMA VÁLIDA. LEI MUNICIPAL Nº 765/2011. LIMITES DE RUÍDOS SONOROS DISPOSTOS NA NBR Nº 10.151. LICENÇAS AMBIENTAIS
POSSUEM ?JURIS TANTUM?. 1. Percebe-se que os níveis emitidos pelo estabelecimento estavam fora dos níveis legais permitidos, contudo, estavam dentro dos níveis autorizados pela Licença de Operação, a qual fora emitida pela própria SEMMA, autorizando a utilização de Som Ambiente no nível de 105-dB a 1 (um) metro da fonte sonora e 95-dB, dentro do estabelecimento, a 20 (vinte) metros de distância da fonte de emissão.
2. O autuado estava agindo com boa-fé, uma vez que estava respeitando o descrito em sua licença de operação, mantendo o controle dos ruídos sonoros conforme estava autorizado.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00022919820148140039 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/01/2018)

Quanto a alegação de ausência de direito transindividual a fundamentar a proposição da Ação popular, tal matéria não foi objeto de análise pela decisão agravada, devendo ser levada a conhecimento do juízo natural, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024